Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-82.2021.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-82.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR MENDES - CPF: 018.405.151-71 (APELANTE), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), MALLANY BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 039.021.301-21 (ADVOGADO), NAIR ANTONIOLI - CPF: 292.768.021-34 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE - CULPA CONCORRENTE VERIFICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Majoração da indenização por danos morais necessária porque destoa dos parâmetros adotados em casos análogos.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, as indenizações somente são devidas pela metade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000591-82.2021.8.11.0015

APELANTE (S): LUCIMAR MENDES

APELADO (S): NAIR ANTONIOLI

Proc. referência
: Ação de Indenização - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Lucimar Mendes.

AÇÃO
: de Indenização, ajuizada por Lucimar Mendes em desfavor de Nair Antonioli.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente
a ação para condenar a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.028,80, corrigido pelo IPC-Fipe, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, a partir do efetivo prejuízo. Condenar a requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal a parte autora, no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completasse 25 anos e 1/3 do salário mínimo até quando completasse 75 anos ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro, fixando-se como termo inicial a data da consumação do acidente (20/06/2020). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$50.000,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, a partir do evento danoso. Fixou custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da demanda, observada a assistência judiciária.

Condenou a autora-reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 275,00, corrigido pelo IPC-Fipe, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, a partir do efetivo prejuízo. Fixou custas e honorários advocatícios no patamar de 105 sobre o valor da demanda, observada a assistência judiciária.

APELAÇÃO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para ver majorada a indenização por danos morais, a revogação da assistência judiciária e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

SEM CONTRARRAZÕES
(Certidão – Id. 170529300).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A lide advém de Ação de Indenização interposta por Lucimar Mendes em desfavor de Nair Antonioli por conta de acidente ocasionado pela requerida em 19.06.2020 que levou a óbito seu filho Wellington Mendes.

A ação e a reconvenção foram julgadas parcialmente procedentes.

A autora busca, em síntese, a majoração dos danos morais que foram fixados em R$50.000,00, a revogação da assistência judiciária e majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. No caso, não se discute a culpa ou não do acidente.
A parte autora se insurge apenas contra o valor arbitrado a título de danos morais e busca sua majoração.

Assiste razão a parte autora, porque a jurisprudência tem arbitrado a indenização extrapatrimonial em caso de morte em valores mais condizentes com a situação de perda.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. ATROPELAMENTO.
MORTE DO GENITOR
E IRMÃO DOS AUTORES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO
. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso,
o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça
. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Nesse passo,
há que se acolher o pleito da parte autora apelante para promover majoração do valor dos danos morais para R$150.000,00,
observada a culpa concorrente, a indenização é devida pela metade.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DECISÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE – JULGAMENTO ULTRA PETITA – EXTRA PETITA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DA INCAPACIDADE LABORATIVA – DESCABIMENTO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA –
CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – REDUÇÃO
– RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – No caso concreto, embora o agente da administração pública municipal não tenha adotado as cautelas necessárias na condução do ônibus, nas circunstâncias do sinistro, a vítima também agiu com culpa ao trafegar com a motocicleta sem a devida cautela para evitar o acidente de trânsito.

3 – Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada prolação de sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita), nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Em regra, a sentença ultra petita não é nula, cabendo à instância revisora apenas decotar eventual excesso do julgado.

4 – O valor do dano moral deve ser fixado na observância da peculiaridade do caso concreto, com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

5 –
A responsabilidade do Ente Municipal deve ser atenuada,
em decorrência da culpa concorrente da vítima
, circunstância em que
os valores indenizatórios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 945 do Código Civil
.

6 – A pensão vitalícia além de não requerida na inicial, somente é devida quando comprovada a perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso dos autos.

7 – Recurso de Apelação do município provido em parte. Recurso de Apelação Adesivo desprovido. (N.U 1002893-27.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Portanto,
comporta reforma a sentença para majorar a indenização por danos morais, de R$50.000,00 para R$ 150.000,00, a ser paga pela metade, ou seja, R$ 75.000,00
.

No que diz respeito ao pedido de revogação da assistência judiciária deferido a parte requerida ao argumento de que não há comprovação para concessão do benefício, no caso, não comporta reforma a sentença.

No que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Com estas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para majorar os danos morais para R$ 150.000,00, observada a culpa concorrente.

Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023